Tribunal: TJMT
Processo: 1007407-80.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1007407-80.2025.8.11.0002.
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
Recorrente: BERNADETE DE ALMEIDA SALES
Recorrida: WEIDE DE ALMEIDA SALES
Data do julgamento: 17 a 19/03/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. ÔNUS DO EXECUTADO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a penhora realizada via SISBAJUD em conta bancária da executada e rejeitando alegação de nulidade da citação por incapacidade temporária. A recorrente pretende a reforma da decisão para determinar o desbloqueio dos valores constritos, sob o argumento de que se tratam de verbas de natureza alimentar e que estaria incapaz de praticar atos processuais à época da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária da executada possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis; e (ii) estabelecer se há nulidade da citação em razão de alegada incapacidade temporária da executada para a prática de atos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira constitui meio preferencial de satisfação do crédito executado, conforme a ordem estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.
4. A impenhorabilidade de valores destinados à subsistência do devedor encontra proteção no art. 833 do CPC, porém exige demonstração inequívoca de que a constrição recaiu sobre verba de natureza alimentar.
5. Compete ao executado comprovar que os valores bloqueados estão protegidos por hipótese legal de impenhorabilidade, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.
6. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram que o bloqueio incidiu sobre conta salário ou valores provenientes de remuneração, tampouco permitem identificar a origem alimentar dos depósitos realizados na conta bancária.
7. A juntada parcial de extratos bancários, sem indicação clara das movimentações e da origem dos valores, não é suficiente para comprovar a alegada natureza alimentar ou a constituição de reserva financeira protegida por lei.
8. A alegação de nulidade da citação por incapacidade temporária também não procede, pois inexistem nos autos laudos ou documentos médicos que comprovem a alegada incapacidade no momento da realização do ato citatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.Incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados em conta bancária possuem natureza alimentar ou se enquadram em hipótese legal de impenhorabilidade.2.A ausência de demonstração inequívoca da origem salarial ou alimentar dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil.3.A alegação de nulidade de citação por incapacidade temporária exige prova idônea da impossibilidade de prática de atos processuais, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de prova."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 833, 835, 854, §3o, I, e 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1014918-72.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24.07.2024, DJE 26.07.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1027368-49.2021.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 04.03.2024, DJE 08.03.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1041642-81.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04.03.2024, DJE 11.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007407-80.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEIDE DE ALMEIDA SALES - CPF: 729.098.031-04 (RECORRIDO), WEIDE DE ALMEIDA SALES - CPF: 729.098.031-04 (ADVOGADO), BERNADETE DE ALMEIDA SALES - CPF: 474.891.381-91 (RECORRENTE), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026